Tribunal: TJDFT
Processo: 0726029-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. RITO DO ART. 528 DO CPC. REQUERIMENTO BASEADO EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE QUE CONTEMPLOU O PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO ALIMENTÍCIO VENCIDO E O PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS REGULARES. LIMITAÇÃO JUDICIAL AO DÉBITO VENCIDO. IMPOSSIBILIDADE.
I. De acordo com o artigo 528, § 7o, do Código de Processo Civil, “o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”.
II. Pleito de cumprimento de sentença pelo “rito da prisão”, calcado em acordo homologado judicialmente, pode contemplar, além das três prestações anteriores à sua dedução, as prestações vincendas do débito alimentício repactuado e as prestações alimentícias regulares.
III. Agravo de Instrumento conhecido e provido.